Tribunal: TJBA
Processo: 8167927-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167927-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. Advogado(s):IVO DE OLIVEIRA LIMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 400 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em embargos à execução fiscal ajuizados em face de cobrança de ICMS inscrito em dívida ativa. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito em razão da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/2024, com o pagamento integral do débito tributário e dos honorários administrativos, afastando a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. O ente estatal apelou para sustentar a necessidade de fixação destes honorários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em embargos à execução fiscal quando a parte contribuiu para a extinção da execução mediante adesão a programa de recuperação fiscal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 400, reconhece a inadmissibilidade da condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal quando há desistência decorrente de adesão a programa de parcelamento fiscal, sob pena de bis in idem, diante da já prevista cobrança de encargo legal. 4. Embora o precedente trate de créditos federais, o fundamento nele exposto é aplicável a créditos estaduais, pois a adesão ao REFIS/2024 caracteriza transação entre as partes, afastando a configuração de sucumbência. 5. A distinção técnica entre honorários da dívida ativa e honorários sucumbenciais não prevalece diante da finalidade legislativa de incentivo ao adimplemento integral, já contemplando honorários no acordo firmado. 6. Não cabe majoração de honorários em grau recursal, pois inexistiu condenação anterior a esse título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A adesão a programa de regularização fiscal (REFIS) constitui transação entre as partes, afastando a condenação em honorários de sucumbência em embargos à execução fiscal. 2. A condenação em honorários advocatícios, na hipótese de adesão ao parcelamento, configuraria bis in idem, em razão do encargo já incluído na dívida ativa.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 14.761/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 400, EDcl no REsp nº 1.143.320/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 10/04/2013, DJe 24/04/2013; TJRS, Apelação Cível nº 50010897420178210047, 22ª Câmara Cível, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 22/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8167927-31.2023.8.05.0001 , sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada a WMS Supermercados do Brasil Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator